Tribunal: TCU
Processo: 004.067/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Jean Fábio Braga Cordeiro contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1937/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 1350/2025-TCU-Plenário , na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê: "9.2. tornar insubsistentes os itens 9.2, 9.5 e 9.8 do Acórdão 3349/2020-TCU-Segunda Câmara , bem como todas as deliberações que o sucederam, em relação ao Sr. Jean Fábio Braga Cordeiro, arquivando-se" (...) Leia-se: 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.2, 9.5 e 9.8 do Acórdão 5272/2019-TCU-Segunda Câmara , bem como todas as deliberações que o sucederam, em relação ao Sr. Jean Fábio Braga Cordeiro, arquivando-se (...) 1. Processo TC- Processo 004.067/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 031.658/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.656/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.653/2022-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.657/2022-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.655/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.651/2022-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Cicero Cavalcanti de Araujo (XXX.808.908-XX); Eficaz Construcoes e Empreendimentos Ltda - Epp (01.590.935/0001-38); Eraldo Pedro da Silva (XXX.077.704-XX); Jean Fábio Braga Cordeiro (XXX.740.604-XX); Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde - AL (12.342.671/0001-10). 1.3. Recorrente: Jean Fábio Braga Cordeiro (XXX.740.604-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde - AL. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Edson Ferreira Lima (11.668/OAB-AL), representando Eficaz Construcoes e Empreendimentos Ltda - Epp; Rodrigo Araujo Campos (8544/OAB-AL), Denis Guimaraes de Oliveira (8.403/OAB-AL) e outros, representando Eraldo Pedro da Silva; Rubens Marcelo Pereira da Silva (6638/OAB-AL) e Fábio Henrique Cavalcante Gomes (4801/OAB-AL), representando Jean Fábio Braga Cordeiro; Adeilson Teixeira Bezerra (4.719/OAB-AL), representando Cicero Cavalcanti de Araujo. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.